Tribunal: TJBA
Processo: 0550740-91.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0550740-91.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEAP SÁUDE AUTO GESTÃO EM SAÚDE

Advogado(s)
:
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, TALITAH REGINA DE MELO JORGE BADRA, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA

APELADO: ALANA DOS SANTOS MOREIRA ALVES COUTO e outros

Advogado(s)
:
GERVASIO FIRMO DOS SANTOS SOBRINHO, GABY MAFFEI DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por GEAP SAÚDE AUTO GESTÃO EM SAÚDE contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por GERTRUDES CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS, representada por sua curadora, determinando o restabelecimento do plano de saúde cancelado sem notificação prévia e condenando a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde sob alegação de inadimplência; e (ii) aferir a correção do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

A relação contratual entre as partes, embora não consumerista por se tratar de plano de autogestão (Súmula nº 608/STJ), deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.

A ausência de comprovação de notificação prévia e individual acerca da mora inviabiliza o cancelamento do plano, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998.

A aceitação do pagamento de débitos em atraso e a continuidade dos descontos em folha caracterizam comportamento contraditório (venire contra factum proprium), que impedem a rescisão unilateral.

Configurado o dano moral pela interrupção indevida da cobertura de saúde de beneficiária idosa e incapaz, portadora de Síndrome de Down, fixando-se a indenização em R$ 5.000,00, valor compatível com os parâmetros do TJBA.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. É ilícito o cancelamento unilateral de plano de saúde, ainda que de autogestão, sem comprovação de notificação prévia e individual do beneficiário. 2. A aceitação posterior de pagamento de débitos e descontos em folha implica renúncia tácita ao direito de rescisão por inadimplência. 3. O dano moral decorrente do cancelamento indevido de plano de saúde deve ser fixado de forma proporcional, no valor de R$ 5.000,00.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp 1.846.123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 2311687/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04/09/2023; TJBA, Apelação nº 8003322-58.2020.8.05.0103, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 23/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8107580-03.2021.8.05.0001, oriundos da 7ª Vara de Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante GEAP SAÚDE AUTO GESTÃO EM SAÚDE e como Apelada GERTRUDES CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS, representada por sua curadora legal ALANA DOS SANTOS MOREIRA ALVES COUTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA